Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720237-44.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: VALDECIR EMERICK D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença (ID 29030887) da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VALDECIR EMERICK, declarou extinta a obrigação em face do pagamento. Por conseguinte, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC. Custas finais pelo executado/apelante. Nas suas razões (ID 29030891), afirma estar a questão aventada na demanda abarcada pela prescrição, porquanto o Superior Tribunal de Justiça declarou ser o prazo prescricional de cinco anos para exigir as diferenças de correção monetária incidentes sobre o saldo da conta poupança. Defende a inclusão da União e do BACEN no polo passivo da demanda e a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, sob o argumento de que a controvérsia envolve interesse daquele Ente Público. Assevera a necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade ad causam, porquanto demonstrado ser a União a única responsável pelo crédito executado. Alega excesso de execução, pois demonstrado o equívoco nos cálculos apresentados pelo exequente, bem como incidência indevida de honorários e multa. Por fim, entende ser necessária a fixação dos honorários por equidade. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença e a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Preparo devidamente recolhido. (ID 29030892 e ID 29030893). Contrarrazões. (ID 29030897). É o relatório. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Valdecir Emerick em desfavor do Banco do Brasil S.A. Diante da inércia do executado/apelante em realizar o pagamento espontâneo do débito, o juízo de primeiro grau promoveu a pesquisa de valores no sistema Bacenjud e o posterior bloqueio do débito, conforme requerido pelo credor, já com o acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% d o valor do débito, na forma do artigo 523, §1o do CPC. (ID 98701454 e ID 29030871). Posteriormente, o apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com o comprovante de depósito do valor correto no seu entendimento. (ID 29030877 e ID 29030878). Decisão de ID 29030881 reconheceu a intempestividade da impugnação oferecida pela parte apelante. Em razão disso e com o consentimento da parte credora quanto ao valor penhorado, extinguiu o feito, com resolução do mérito, em face do pagamento, nos termos do artigo 924, II do CPC. (ID 29030887). O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma. Logo, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Por outro lado, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, possibilita ao relator não conhecer do recurso que não haja impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, leciona Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) No presente caso, o juízo de origem entendeu pela intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e como o valor penhorado satisfazia a obrigação, extinguiu o feito com resolução do mérito, por reputar satisfeita a obrigação. Vejamos os fundamentos da sentença atacada (ID 29030887); Trata-se de cumprimento de sentença movida por Valdecir Emerick em desfavor de Banco do Brasil S.A, partes qualificadas nos autos. Verifica-se que o executado satisfez a obrigação, conforme penhora de ID 99232904. Posteriormente ao bloqueio, o devedor realizou o depósito no id 100300405 e apresentou impugnação. Decisão de id 100437723 reconheceu a intempestividade da impugnação. O credor anuiu com o valor penhorado e, considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. Após o trânsito em julgado, libere-se em favor do credor o valor de R$ 165.476,26 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavo) para a conta indicada no id 100491119. Libere-se em favor do devedor o valor depositado no id 100300405, na qual o devedor deverá indicar a conta desejada para a transferência eletrônica. Custas finais pelo executado. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as determinações precedentes, arquivem-se os autos. (grifei). Entretanto, em seu recurso, o apelante não confronta os argumentos lançados na sentença, somente arguindo de forma genérica a sua ilegitimidade passiva, a incompetência do juízo e a prescrição. Em relação ao excesso de execução, a parte sequer refuta a intempestividade do seu depósito e da impugnação ao cumprimento de sentença, pontos estes que, em tese, poderiam infirmar a sentença recorrida. Para que seja possível o exame das alegações contidas no presente recurso, necessário inicialmente que seja afastada a intempestividade da impugnação, ponto não abordado na apelação. Dessa forma, o que se verifica no recurso são alegações dissociadas da decisão impugnada, inviabilizando seu conhecimento, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA E RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. NÃO CONHECIMENTO. ERRO ARITMÉTICO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível a pretensão de rediscutir critérios de cálculo por meio de apelação interposta contra sentença que extingue o cumprimento pelo pagamento, se preclusa a oportunidade para o devedor se insurgir quanto a tais critérios na origem. 2. À luz do princípio da dialeticidade, não merece ultrapassar a barreira do conhecimento o recurso de apelação que, apresentando razões dissociadas, não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, II e III, do CPC). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1190871, 00366699220148070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. INÉRCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. O feito não foi extinto sem resolução do mérito por inépcia da inicial, mas sim, por falta superveniente de interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. 3. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida imperativa. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1220736, 07033215420198070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, imperioso destacar não se tratar de depósito tempestivo realizado pela parte no ID 29030877, o que em tese poderia afastar a aplicação de multa e honorários. Como se vê no referido documento, o depósito foi feito em 27/07/2021 e o prazo para pagamento voluntário da obrigação se esgotou em 23/07/2021. Logo, não há sequer enriquecimento ilícito da parte credora, ponto este que poderia ser levantado de ofício e corrigido por esta instância revisora. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator